Tribunal: TJMT
Processo: 1025165-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025165-54.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL TEIXEIRA ALVES - CPF: 416.529.628-75 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGADO), FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO), ERIC CERANTE PESTRE - CPF: 083.708.467-93 (ADVOGADO), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (EMBARGANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGANTE), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025165-54.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: NICOLI AGRO LTDA - ME, ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI

EMBARGADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025165-54.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: NICOLI AGRO LTDA - ME, ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI

EMBARGADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, conheceu em parte e nesse ponto deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada para revogar a multa imposta à ela por ato atentatório à dignidade da justiça.

Os embargantes alegam que a antecipação da tutela deferida no REsp no 1.867.694 determinou que tanto a Bayer quanto a LDC disponibilizassem os bens arrestados ou o seu correspondente valor, porém, enquanto a primeira empresa cumpriu a liminar com facilidade, a ora embargada não agiu do mesmo modo.

Aduzem que o juízo chegou a alertá-la da possibilidade de imposição de multa por ato atentatório em virtude das medidas protelatórias já realizadas nos autos.

Asseveram que
não há dúvida acerca do nítido propósito protelatório dos embargos de declaração opostos contra despacho, sem cunho decisório que, pasme, determinou o cumprimento do v. acórdão prolatado por esta col. Câmara no RAI n. 1016778 -50.2020.8.11.0000 e, ademais, a LDC foi devidamente advertida em oportunidade anterior que os atos tomados são atentatórios à dignidade da justiça, não havendo o que falar sobre sua ausência de ciência nesse sentido
(id no 86674459 - Pág. 12).

Pugnam pela aplicação de efeitos infringentes.

A embargada manifestou-se no id no 88986485.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo
não conhecimento dos embargos de declaração. Ultrapassada a preliminar arguida, opino pelo não acolhimento, mantendo-se incólume o acórdão embargado
. (Id n. 90006967).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025165-54.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: NICOLI AGRO LTDA - ME, ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI

EMBARGADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Os embargantes não apontam nenhum vício contido no acórdão relativo a omissão, obscuridade, contradição ou ainda erro material, pretendendo unicamente a rediscussão da matéria já decidida, o que deve se dar por meio do Recurso adequado.

Ademais, constou expressamente no aresto os motivos que levaram ao afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Confira-se:

Não obstante a agravante ter interposto Recursos em que questiona a forma como a tutela deveria ser efetuada, não ficou evidenciado uso irregular do processo e nem má-fé.

Isso porque, apesar de ter apresentado Embargos de Declaração ao despacho que mandou efetivar a ordem judicial, no mesmo ato depositou judicialmente
R$

17.141.140,80, relativos ao acréscimo da quantia que já havia depositado anteriormente (R$
11.127.337,20
)
.

Convém lembrar que o próprio juízo da causa assinalou inicialmente que a agravante deveria considerar a cotação do dia do arresto para a restituição do produto, e depois, nos Embargos da recuperanda, indicou que deveria ser o dia do pagamento.

E mais, os recuperandos pleitearam o cumprimento desse decisum para que fosse levada em conta a cotação do dia 07/10/2020 (ids. n. 40807475 e 40807485, pág. 1, 1o grau), portanto desconsideraram a quitação parcial pela agravante em 13/07/2020, de R$ 11.127.337,20.

Além disso, apesar do não provimento do Agravo de Instrumento n. 1016778-50.2020.8.11.0000, interposto pela ora agravante da decisão de id n. 36038853, os respectivos Embargos foram parcialmente providos em 27/11/2020,
sem efeitos infringentes
,

somente

“
para esclarecer que a data do pagamento será a da cotação da soja no primeiro depósito (13/07/2020), e a complementação do saldo restante se dará com base no dia do segundo depósito (19/10/2020)
”, e que,
“antes de liberar os valores depositados nos autos em complementação, o juízo a quo deverá averiguar se estão em harmonia com os termos ora aclarados
”.

Logo, a irresignação da agravante é procedente, e não está configurada a hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça para justificar a cominação da multa prevista no art. 77 do CPC para justificar a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Assim, é evidente o intuito dos embargantes de rediscutirem o mérito, uma vez que o julgamento não lhes foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 283/STF. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO S.

(...)

3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material , mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1659125/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONTRATUAL.APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSS. INVALIDEZ PERMANENTE PARA O TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ TOTAL DEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211 DO STJ. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1158372/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021